Tribunal: STF
Processo: HC 64608
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
'HABEAS-CORPUS'. PEDIDO INSUFICIENTEMENTE INSTRUIDO QUANTO A EXATA
CONFIGURAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS: NÃO CABE A CORTE SUBSTITUIR-SE
A PARTE PARA SUPRIR ESSA DEFICIÊNCIA. NEM APROFUNDAR-LHE O EXAME,
EXORBITANDO DOS LINDES DO 'HABEAS-CORPUS'.
'HABEAS-CORPUS' INDEFERIDO.